Tribunal: TJBA
Processo: 0010451-14.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010451-14.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE ESTIVAS J SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO. LEVANTAMENTO SEM RESSALVAS. PRECLUSÃO LÓGICA. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com base na satisfação da obrigação, reconhecendo a ocorrência de preclusão em razão da conduta processual da parte exequente que levantou valores depositados espontaneamente sem apresentar qualquer impugnação ou ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores depositados espontaneamente, sem apresentação de impugnação ou ressalva quanto à suficiência do montante, caracteriza preclusão lógica e aceitação tácita da satisfação integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preclusão lógica opera quando a parte pratica ato incompatível com aquele que pretende realizar posteriormente, visando à estabilização das situações jurídicas processuais e impedindo o retorno a fases já superadas.

4 - A parte apelante, após ter ciência dos valores depositados espontaneamente pelo réu, limitou-se a requerer a expedição de alvará para levantamento integral dos valores, sem qualquer impugnação, ressalva ou manifestação de discordância quanto à suficiência do montante.

5 - Somente após o levantamento integral dos valores, a parte autora peticionou requerendo o prosseguimento da execução quanto a supostos valores remanescentes, caracterizando comportamento logicamente incompatível e configurando hipótese clara de preclusão lógica.

6 - Mesmo sob a égide do CPC/1973, vigente à época dos fatos, o levantamento de alvará sem ressalvas implica preclusão da possibilidade de discussão da correção dos cálculos, devendo o cumprimento de sentença ser extinto pela presunção de satisfação da obrigação.

7 - O entendimento jurisprudencial consolidado foi posteriormente positivado no art. 526, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, que estabelece que se o autor não se opuser ao valor depositado, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

8 - A conduta da apelante, ao levantar integralmente o valor depositado sem qualquer oposição ou ressalva, caracterizou aceitação tácita da quantia como satisfação integral da obrigação, operando-se a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 526, §§ 1º e 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000191504588001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 11/03/2021; TJ-PR, AC nº 000000001225799, Rel. Des. Fabiana Silveira Karam, 7ª Câmara Cível, j. 24/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0010451-14.2009.8.05.0080
, em que figura como apelante
COMERCIAL DE ESTIVAS J SANTOS LTDA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04